Tribunal: TJBA
Processo: 0098422-80.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098422-80.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TIAGO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DO RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA SOBRE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. APELO OMISSO QUANTO A ESTE PONTO. FORMALISMO EXACERBADO (ALEGAÇÃO REFUTADA). MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno (ID 88919774) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra Decisão Monocrática (ID 86027570) que não conheceu de Apelação (ID 85800495) por inobservância ao princípio da dialeticidade. A parte agravante sustentou a existência de impugnação específica na Apelação, ausência de formalismo exacerbado na decisão monocrática, e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a Apelação (ID 85800495) observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica aos fundamentos da sentença (ID 85800493) no ponto de sucumbência do apelante; e verificar se a Decisão Monocrática (ID 86027570) caracterizou formalismo exacerbado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade recursal impõe a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme preceitua o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, corolário do princípio da dialeticidade recursal.

4. A sentença (ID 85800493) acolheu parcialmente o pedido apenas para vedar a cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

5. Contudo, a Apelação (ID 85800495) não dirigiu ataque específico a este único ponto de sucumbência, sequer mencionando o termo "comissão de permanência" em suas razões, apresentando argumentação genérica e dissociada do comando judicial desfavorável.

6. A observância dos pressupostos processuais de admissibilidade recursal não configura formalismo exacerbado, mas sim a correta aplicação das regras que regem o processo civil, garantindo a organização e a segurança jurídica.

7. A Decisão Monocrática (ID 86027570) atuou em conformidade com o ordenamento jurídico ao reconhecer o vício de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação que não impugna especificamente o fundamento da sentença que culminou na sucumbência do apelante, especialmente quanto à ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, violando o princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido.

2. A aplicação dos requisitos processuais de admissibilidade recursal, notadamente a dialeticidade, não se confunde com formalismo excessivo, mas constitui a devida observância do rito legal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.010, III; 1.021, § 1º.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)